Tribunal: TJMT
Processo: 1022188-89.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022188-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), MANNABIO - PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE BIODIESEL LTDA - EPP - CNPJ: 08.803.248/0001-00 (AGRAVANTE), Superintendente de Vigilancia em Saude do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR
–
NEGATIVA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM REALIZAR VISTORIA
IN LOCO
– ATO IMPRESCINDÍVEL PARA FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% INPM NA FORMA LÍQUIDA E EM GEL – SERVIDOR APTO À REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 -
NEGATIVA INJUSTIFICADA
– SERVIÇO ESSENCIAL DA VIGILANCIA SANITÁRIA
(ANVISA)
- DECRETO 10.282/2020 – SEGURANÇA SANITÁRIA DA POPULAÇÃO QUE PREVALECE SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO E AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE – PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
– INTERLOCUTÓRIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Estando a vigilância e certificações sanitárias inseridas, pela legislação emanada do próprio Poder Público (Decreto n. 10.282/2020), no rol de serviços essenciais, imprescindíveis ao combate da pandemia Covid-19, não pode a Vigilância Sanitária (ANVISA) furtar-se de realizar os atos de sua competência, a pretexto de o único servidor apto a realizar o ato (inspeção
in loco
) integrar o grupo de risco de contágio.

2 – Em situações de crise, possui a Administração Pública meios de solucionar as suas deficiências no quadro de servidores, a exemplo da contratação temporária, instituto de assento constitucional.

3- Constatada a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar em mandado de segurança, quais sejam,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, seu deferimento é medida imperiosa, que melhor representa a aplicação da justiça.

4 - Recurso de agravo de instrumento
conhecido

e
provido
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela distribuído pelo Sistema Eletrônico - PJe sob o n. 1022188-89.2020.8.22.0000 e interposto pela empresa MANNABIO – PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BIODIESEL LTDA-EPP objetivando a reforma da interlocutória, proferida em

regime de plantão judiciário pela Excelentíssima Juíza de Direito Doutora Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, nos autos do Mandado de Segurança n. 1045498-98.2020.8.11.004, que, em apertada síntese, indeferiu a liminar
pela qual
a impetrante/agravante pretendia a realização de vistoria
“in loco”
em seu estabelecimento empresarial pela Vigilância em Saúde, medida indispensável para que obtenha AFE – Autorização de Funcionamento para produção, fabricação, manipulação, distribuição e todos os demais atos necessários para o comércio de Álcool Etílico 70º INPM, na forma líquida e em gel, ou, alternativamente, fosse determinada à impetrada a suspensão dos efeitos da RDC 350/20 e suspensa, por ora, a exigência da AFE.

Descendo aos autos do mandado de segurança, tem-se que a impetrante/agravante atua no ramo de produção de produtos de limpeza e polimento e que, em decorrência da pandemia instalada de COVID-19 em todo o globo terrestre, tendo como resultado um elevado consumo de álcool etílico 70º INPM, solicitou junto à impetrada a autorização para fabricação de referida substância, tanto na modalidade líquida como em gel, com o viso de expandir sua atividade empresarial.

Para tanto, realizou altos investimentos, tanto com maquinários como com pessoal e, depois de satisfeitos todos os requisitos para produção e comercialização do álcool em gel, solicitou à impetrada à emissão da AFE – Autorização para Funcionamento.

Ocorre que a impetrada se negou a realizar a vistoria
in loco
no estabelecimento empresarial da impetrante/agravante, ao argumento de que o único funcionário apto a realizar a vistoria possui mais de 60 (sessenta) anos, estando, portanto, dentro do grupo de risco de contaminação por COVID-19.

E, em razão disso, a impetrante, mesmo depois de altos investimentos e de possuir todas as licenças necessárias (alvará sanitário, alvará de funcionamento, inscrição estadual, dentre outros), se vê impossibilitada de colocar em prática seus projetos de produção e comercialização dos produtos mencionados, pois, para obtenção da aludida AFE, é indispensável a realização da vistoria em comento.

Nesse contexto, alega que o Estado não pode se recusar a realizar vistoria, até porque se cuida de atividade de fiscalização, portanto, tido como serviço essencial, que não pode ser paralisado.

Prossegue aduzindo que a Resolução - RDC n. 350, de 19 de março de 2020, do Ministério de Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-COV-2, adotou medicadas excepcionais, flexibilizando as regras para produção de álcool em gel.

Justifica, nestes termos, a probabilidade do direito invocado.

Defende, ainda, que o
periculum in mora
está sedimentado na possibilidade de a impetrante vir a sofrer prejuízos imensuráveis e irreparáveis decorrente de sua morte civil em implicação de não mais poder desempenhar suas atividades comerciais, depois de ter realizado tantos investimentos, ou, ainda, perder sua clientela, ficar em estado de inadimplência perante terceiros, empregados e entes tributários, ocasionando, inclusive, demissão de funcionários e quebra de contratos com empresas terceirizadas, de modo que, caso obtenha o provimento jurisdicional apenas ao final, já terá se esvaído com o tempo e resultará na total ineficácia da medida.

A magistrada prolatora da interlocutória vergastada, ao apreciar o pedido liminar, entendeu que a negativa de realização da vistoria ocorrida em 09/09/2020 está justificada no fato de que o único técnico habilitado para tal mister pertencer ao grupo de risco de contágio pelo Coronavírus, de maneira que não vislumbrou ofensa a direito líquido e certo.

Diante desse cenário e inconformada com a
decisão indeferitória da liminar
, a impetrante submeteu a matéria a esta Corte de Justiça, via recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais reforça as causas já externadas na peça madrugadora do
mandamus
acrescentando os motivos que ensejam a modificação do julgamento monocrático e a necessidade do provimento judicial em caráter de urgência.

Discorre sob a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão, previstos no artigo 1.019, I, do CPC, deprecando pela concessão da antecipação de tutela inerente ao recurso de agravo de instrumento, para que a impetrada realize a inspeção, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência e aplicação de astreintes no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Alternativamente, pede sejam estendidos os efeitos da RDC 350/20 e suprimida a necessidade de obtenção de AFE para a produção, fabricação, manipulação, distribuição e todos os demais atos necessários para o comércio de álcool etílico 70º INPM, na forma líquida e em gel.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, confirmando em definitivo a liminar concedida. (Id. 63609998)

O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo por força de lei. Fez-se instruir com todas as peças necessárias, logo, vence o juízo de admissibilidade recursal.

O pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) foi mim deferido, em decisão fundamentada. (Id. 69101962)

Intimada, a parte adversa apresentou contraminuta ao recurso, sede em que rebate os argumentos externados pela agravante e destaca que o deferimento da tutela de urgência para compeli-la a proceder a vistoria
“in loco”
no estabelecimento comercial da empresa agravante, mesmo em meio à pandemia, esgota completamente o objeto da ação, o que é expressamente vedado pela lei. (art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92). (Id. 79128999)

Instada a pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo douto Procurador de Justiça Doutor Luiz Eduardo Martins Jacob,
manifesta pelo provimento do recurso.
(Id 81521979)

Após, retornaram-me os autos conclusos.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, a agravante almeja a modificação da interlocutória que indeferiu o pedido liminar nos autos de mandado de segurança impetrado com a finalidade de estancar o ato coator de autoria do Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Mato Grosso, que tem se negado à realização de inspeção,
in loco,
no estabelecimento comercial da impetrante, a pretexto de que o único funcionário habilitado para realizar tal ato tem mais de 60 (sessenta) anos e, portanto, enquadra-se no grupo de risco de contaminação pelo Coronavírus COVID-19.

A agravante/impetrante discorre sobre a necessidade da inspeção, sem a qual se vê impossibilitada de dar continuidade à expansão de seu negócio com a fabricação, produção, manipulação, distribuição e comercialização de Álcool Etílico 70º INPM, na forma líquida e em gel, haja vista que para que possa obter a emissão da AFE - Autorização de Funcionamento, imprescindível a demonstração da realização de inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos.

Não é demais consignar que a concessão do mandado de segurança submete-se ao requisito indispensável da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5º, LXIX, da Cártula Fundamental e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, que rege o mandado de segurança.

Para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, outrossim, devem concorrer dois requisitos legais, a saber: relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido externado na peça madrugadora da impetração e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ou de difícil reparação ao direito da impetrante, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até o provimento de mérito ou se o provimento jurisdicional instalado só lhe for reconhecido na decisão final de mérito, nos preciosos termos do artigo 7º, III, da Lei 12.016/2009.

Hely Lopes Meirelles ensina acerca da medida liminar na ação mandamental:

“A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante justificado pela iminência de dano irreversível (...) se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento (...). Preserva apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado”.

Analisando detidamente os argumentos apresentados e a malha documental acostada à peça madrugadora do
mandamus,
verifica-se a presença da relevância dos fundamentos da impetração, um dos pressupostos da Lei nº 12.016/2009, sendo bem clara a prova material imediata da plausibilidade de afronta ao direito da impetrante.

Com efeito, a impetrante agravante fez prova da exigência com o documento sedimentado no Id. 63825488 e da negativa da realização da inspeção nos seguintes termos:

“(...) Cumprimentando-o cordialmente, em resposta a solicitação de vistoria para elaboração do Relatório Técnico de Inspeção e registro junto a ANVISA para fabricação de Álcool saneante, informamos que:

Enquanto perdurar a vigência do Decreto n. 413 de 18 de março de 2020:

Art. 4º § 1º - Os servidores públicos que se enquadrarem em grupos de risco definidos pelo Ministério da Saúde poderão ter regime especial de trabalho definido conforme Portaria da SEPLAG, desde que previamente autorizado pelo Gabinete de Situação.

E em razão da Vigilância Sanitária Estadual possuir apenas 01 (um) técnico habilitado para realizar a inspeção requisitada, e o mesmo pertence ao grupo de risco a saúde.

Por esse motivo, informamos a impossibilidade temporária de atender ao pedido originado pela empresa,
Mannabio Importação e Exportação
até a mudança do entendimento dos gestores, e a autorização para regresso às atividades laborais dos técnicos que encontram em tele trabalho.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

(...)”.

O Decreto n. 10.282, de 20 de março de 2020, traz em seu bojo
–in verbis:

Art. 1º - Este Decreto regulamenta a Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. Para definir os serviços públicos e atividades essenciais.

Art. 2º - Este Decreto aplica-se às pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, distrital e municipal, e aos entes privados e às pessoas naturais.

Art. 3º - As medidas previstas na Lei n. 13.979/2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º.

§ 1º São Serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

XV – vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias.

Desse modo, no meu sentir, a vistoria pretendida pelo impetrante/agravante se enquadra naqueles designados serviços essenciais de vigilância e certificações sanitárias.

Não obstante as argumentações relevantes, explanadas pela autoridade coatora, e ciente dos efeitos deletérios da pandemia e o risco de contaminação, não é crível admitir a possibilidade de que enquanto perdurar tal situação, que não se sabe até quando persistirá, fique a autoridade coatora sem realizar vistoria sanitária, notadamente nas hipóteses em que ela é imprescindível, como no caso ora jurisdicionado, a pretexto de o único funcionário apto a realizá-la contar com mais de 60 (sessenta) anos e, portanto, estar enquadrado no grupo de risco.

Ao ponderar sobre a matéria, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de seu Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, com propriedade, pronunciou:

“Embora a autorização submeta-se à discricionariedade administrativa, a necessidade de autuação da Administração Pública nos estágios que antecedem a prática do ato administrativo definitivo deve vincular-se às necessidades dos administrados e, mais do que tudo, àqueles do momento vivido pela população.

O cenário atual de pandemia dispensa discrição, é de fato notório, e as suas consequências são bem conhecidas. Nesse sentido, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) editou autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, a Resolução n. 35/2020, definindo critérios e procedimentos extraordinários e temporários para fabricação e comercialização de preparações assépticas ou sanitizantes oficinais sem sua prévia autorização, assim, facilitando e flexibilizando as condições para que a iniciativa privada aferre-se, conjuntamente ao Estado, no combate à COVID-19, disponibilizando à população, em larga escala, os meios de prevenção necessários.

Não pode o Estado de Mato Grosso opor obstáculo injustificável à promoção de tais medidas. No conflito de interesses entre a disponibilização de pessoal do Poder Público para o exercício de tarefa determinada e a recuperação da segurança sanitária da população, prevalece esse último.

Ao Estado são conferidos pelo ordenamento jurídico os meios de solucionar as suas deficiências no quadro de servidores em situações de crise, a exemplo da contratação temporária, instituto de assento constitucional que se aplica plenamente à situação atual. Cumpre à autoridade pública deles lançar mão segundo as suas necessidades e as do povo.

A simples omissão é inadmissível, vai, inclusive, na contramão do Decreto 10.282/2020, emitido pela própria autoridade estadual, definindo quais são os serviços essenciais, imprescindíveis para o combate às consequências da pandemia, sendo a vigilância sanitária expressamente mencionada”.

A atividade essencial a que é dotada a vigilância sanitária pode ser constatada nos artigos 1º, 2º e 3º, §1º, XV do Decreto 20.282/2020, já trazidos à colação em linhas outras.

Resta clarividente, então, que a atitude da autoridade impetrada certamente fere princípios basilares da Cártula Fundamental, dentre eles, o do livre exercício de atividade profissional, tendo em vista que a impetrante/agravante está sendo impedida, com a permanência do ato coator, de expandir sua atividade empresarial com a fabricação e comercialização de Álcool Etílico 70º, na forma líquida e em gel, mesmo depois ter efetuado altos investimentos para sua comercialização, o que pode acarretar prejuízos de grande monta à impetrante.

Assim, diversamente do entendimento externado pelo togado singular, verifico ofensa ao direito líquido e certo da impetrante,
vislumbrando a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar perquirida na ação mandamental impetrada na origem
,

razão pela qual estou certa de que o provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para modificar a interlocutória agravada, que, em síntese, negou o pedido liminar exteriorizado na ação mandamental, e convolo em definitivos os efeitos da antecipação de tutela por mim deferida no nascedouro dos autos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 15 DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL, O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022